Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700301-65.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SILVA FERNANDES AGRAVADO: RAIMUNDO FERNANDES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, na origem, que reconheceu a deserção e indeferiu o processamento da apelação criminal. Pede a concessão a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir a gratuidade de justiça e o processamento do recurso para exame na instância recursal. DECIDO O recurso é manifestamente inadmissível. Segundo consta no PJE de origem, a recorrente foi intimada em 12/05/2020 da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração do provimento que indeferiu a gratuidade de justiça e lhe concedeu novo prazo para recolhimento do preparo, sob pena de deserção, de modo que tinha até 27/05/2020 para impugnar a decisão, levando-se em consideração que na esfera criminal os prazos são corridos. O agravo de instrumento foi interposto somente em 04/03/2021, de modo que é manifestamente intempestivo para a discussão acerca da gratuidade de justiça, restando preclusa a questão. Quanto ao ponto relativo à deserção, na forma do art. 42 § 1o, art. 92, Lei 9.099/1995 c/c art. 806, § 2o CPP, o recurso que visa impugnar o provimento que rejeitou a queixa-crime está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O recolhimento não foi efetuado no prazo assinalado pelo juiz, por duas ocasiões, pelo que restou configurada a deserção. De outra parte, em que pese a instância recursal não se vincular ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso realizado pelo juízo a quo (art. 1.010 § 3o, CPC), no caso a remessa do processo a esta instância importaria na prática de uma série de atos processuais inúteis, para ao fim se reconhecer a deserção ante a preclusão quanto ao ponto relativo à gratuidade de justiça. Ademais, no sistema dos Juizados Especiais não se aplica a disposição inserta no art. 1.007, do CPC/2015, de modo que não se admite a reabertura de prazo para pagamento do preparo ou a sua complementação posterior. ANTE O EXPOSTO, ante a manifesta inadmissibilidade, não conheço o recurso. Custas, pela recorrente. (e) Brasília/DF, 8 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito